Tribunal: TJBA
Processo: 0538815-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538815-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração. Omissão. Critérios de correção monetária e juros de mora. Emenda constitucional nº 113/2021. Taxa
SELIC
. Aplicação prospectiva.
A
córdão que deu provimento ao recurso de apelação e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de valores retroativos do auxílio-alimentação suprimido dos
D
efensores
P
úblicos durante períodos de férias e licenças, alegando omissão quanto à fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não fazer referência expressa à aplicação da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, deixando de observar comando constitucional superveniente previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. A aplicação da taxa SELIC deve ocorrer prospectivamente, a partir de 09 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o princípio da irretroatividade das normas processuais e da segurança jurídica. Mantêm-se os critérios anteriormente estabelecidos para os períodos precedentes à vigência da emenda constitucional, preservando-se as situações jurídicas constituídas sob a égide da legislação anterior. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, estabelecendo a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora apenas a partir de 09 de dezembro de 2021.